Tribunal: TJSP
Processo: 2038187-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ção do Acórdão embargado – Acolhimento.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2038187-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São Luiz do Paraitinga - Vara Única; Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro: 14/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

São Luiz do Paraitinga

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/09/2020

Data de publicação:

14/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição - Ocorrência – Verificado descompasso da conta apresentada pela Fazenda em relação aos termos do quanto decidido por esta Câmara de Direito Público - Necessária a complementação do Acórdão embargado – Acolhimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001016822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2038187-82.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é
embargante SERRARIA TAUBATÉ LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. Voto com o 3o
juiz", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, vencedor, CAMARGO PEREIRA, vencido, ENCINAS
MANFRÉ (Presidente).
São Paulo, 21 de setembro de 2020
ANTÔNIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2038187-82.2019.8.26.0000/50001 SÃO LUIZ DO PARAITINGA VOTO No 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2038187-82.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: SERRARIA TAUBATÉ LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO LUIZ DO PARAITINGA
VOTO No 43.146
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e contradição -
Ocorrência Verificado descompasso da conta apresentada pela
Fazenda em relação aos termos do quanto decidido por esta
Câmara de Direito Público - Necessária a complementação do
Acórdão embargado Acolhimento.

Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o Acórdão proferido por esta c.
Câmara
de
Direito
Público
em
agravo
de
instrumento, que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso.

Assevera a embargante haver omissão e
contradição no referido julgado, já que não teria
enfrentado a questão da suposta ausência do
cômputo de juros moratórios no título exequendo
até a data do primeiro décimo constitucional nas
contas apresentadas pela agravante, mesmo havendo
expressa menção no v. aresto de que se deveria se
observar a tese fixada pelo STF no julgamento do
recurso
afetado
pelo
Tema
no
132.
Busca,
portanto, a reforma a fim de sanar os apontados
vícios, ou, alternativamente, a suspensão do
feito, para apuração das contas apresentadas pelo
DEPRE deste E. Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2038187-82.2019.8.26.0000/50001 SÃO LUIZ DO PARAITINGA VOTO No 3/5

Este é o relatório.

O recurso comporta acolhimento.

Isto porque buscava a Fazenda, então
agravante, a reforma de decisão proferida em
cumprimento de sentença, que havia rejeitado a
impugnação por ela ofertada.

Conforme constou do Acórdão ora embargado, “cinge-se a controvérsia sobre a
incidência de juros moratórios e compensatórios
sobre as parcelas do precatório, parcelamento
ocorrido por força dos artigos 33 e 78 do Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias
da
Constituição Federal de 1988”.

Assim, corretamente, o Acordão de
fls. 352/356 promoveu a adequação do Acórdão de
fls. 213/220, segundo a decisão, proferida pelo
STF
nos
autos
do
Recurso
Extraordinário
no
590.751/SP, afetado pela controvérsia do Tema no
132, que pacificou o entendimento segundo o qual
no período do parcelamento do precatório (CF,
ADCT, arts. 33 e 78) é indevido o cômputo de
juros compensatórios e moratórios, sendo cabível
somente a incidência de juros moratórios, em caso
de inadimplemento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2038187-82.2019.8.26.0000/50001 SÃO LUIZ DO PARAITINGA VOTO No 4/5

Ainda,
acertadamente,
o
Acórdão
referiu que “os juros compensatórios e moratórios
sobre os quais incidiu o manto da imutabilidade
são aqueles determinados desde a imissão na
posse, quanto aos primeiros, e, desde o trânsito
em julgado, quanto aos últimos, até a data da
consolidação
da
dívida
ocorrida
com
a
Constituição Federal, momento a partir do qual a
própria Carta Magna estabeleceu incidir apenas
correção monetária”.
Entretanto, verifico a existência da
omissão
ora
apontada
pelo
embargante,
que
demonstra, por argumentos relevantes de caráter
técnico, o descompasso da conta apresentada pela
Fazenda em relação aos termos do quanto decidido
por esta Câmara de Direito Público.

Desta
forma,
reputo
necessária
a
complementação do Acórdão embargado, sanando tal
omissão,
sem
alteração
do
resultado
daquele
julgamento, no sentido de constar a determinação
de
reapresentação,
pela
FESP,
das
contas
relativas ao caso, com estrita observância do
quanto
decidido
por
esta
Câmara
de
Direito
Público nos mencionados Acórdãos, conta esta que
poderá ser impugnada pela parte contrária e, a
critério do juízo de primeiro grau e em
conformidade com os meios processuais cabíveis,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2038187-82.2019.8.26.0000/50001 SÃO LUIZ DO PARAITINGA VOTO No 5/5
poderá ser submetida à verificação técnica do
Contador Judicial, para que reflita ela, in casu,
a justa indenização.

Isto posto, pelo meu voto, acolhem-se
os embargos de declaração opostos.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator designado